Tribunal: TJES
Processo: 0007434-96.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007434-96.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA e outros

APELADO: NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA e MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda ajuizada em face de ALMIRO ANTÔNIO FERREIRA e NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA. Os autores/apelantes alegam que adquiriram um terreno urbano no município de Aracruz/ES e posteriormente foram informados que o imóvel se situava em faixa de domínio da rodovia administrada pela concessionária ECO 101, o que inviabilizaria a construção pretendida. Alegam erro substancial na celebração do negócio e requerem sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de compra e venda celebrado entre as partes é anulável por vício de consentimento, especificamente por erro substancial quanto à possibilidade de edificação no imóvel adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação de negócio jurídico exige prova inequívoca de vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, sendo o erro substancial apenas aquele que, além de essencial, seja escusável, conforme previsto nos arts. 138 e 139, I, do mesmo diploma legal.

4.
O erro alegado pelos autores/apelantes não se qualifica como escusável, pois a proximidade do imóvel com a rodovia federal era fato notório e visível, sendo exigível, de pessoa com diligência mediana, a adoção de providências mínimas para verificar restrições urbanísticas ou administrativas antes da aquisição.

5.
O ônus da prova do vício alegado recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da restrição à edificação para configurar erro invalidante do negócio.

6.
A ausência de diligência prévia por parte dos apelantes e o conhecimento das condições fáticas do imóvel afastam a caracterização do erro como vício de consentimento, sendo incabível a anulação do contrato de compra e venda celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro como vício de consentimento apto a anular negócio jurídico exige demonstração de que foi substancial e escusável, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

2. Não configura erro escusável a ausência de diligência mínima para verificar restrições administrativas sobre o imóvel adquirido.

3. A proximidade visível de imóvel com rodovia federal impõe ao adquirente o dever de investigação prévia, sendo inválida a alegação de ignorância quanto à impossibilidade de edificação como fundamento para anulação do negócio.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 139, I, e 171, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0686.14.006153-8/008, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 15.10.2019, pub. 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA
e
MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES , que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda ajuizada em face de ALMIRO ANTÔNIO FERREIRA e NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA , julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a parte Apelante (
DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA
e
MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA
) alega, em suma, que:
(i)
a sentença merece ser reformada, pois os fundamentos estão em discordância com as provas dos autos, uma vez que o pedido inicial foi fundamentado no vício do negócio jurídico consistente em erro substancial;
(ii)
se os Apelantes tivessem conhecimento de que o imóvel adquirido não poderia receber construções por se tratar de área de faixa de domínio da concessionária ECO 101, o negócio não teria sido realizado;
(iii)
o erro é essencial, pois diz respeito à qualidade principal do objeto do contrato (a possibilidade de edificar), o que autoriza a anulação do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes, com a consequente restituição da importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) já paga, devidamente corrigida, além da condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
ALMIRO ANTÔNIO FERREIRA
e
NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA
no Id n. 14382016 , pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o negócio jurídico foi celebrado de forma regular, consciente e voluntária, sem qualquer vício de consentimento, tendo os Apelantes recebido a posse do imóvel e dele usufruído.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA
e
MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES , que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda ajuizada em face de ALMIRO ANTÔNIO FERREIRA e NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA , julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda, ajuizada por DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA e MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA em face de ALMIRO ANTÔNIO FERREIRA e NEUZA MUNIZ DIAS FERREIRA, pleiteando a anulação de um contrato de compra e venda de imóvel.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu dos requeridos um terreno urbano medindo 300 m2 no município de Aracruz/ES , pelo preço ajustado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Afirma que, ao se prepararem para iniciar a construção de sua residência, foram informados por um fiscal da concessionária ECO 101 que o local não poderia receber edificações por se tratar de área de faixa de domínio da rodovia . Diante disso, buscaram a anulação do negócio jurídico, alegando a existência de vício de consentimento.

Devidamente citados, os requeridos não apresentaram contestação, sendo-lhes decretada a revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral. O juízo a quo entendeu que os autores deveriam ter realizado as diligências necessárias acerca da situação do imóvel antes da celebração do negócio e que a proibição de construir em áreas próximas a rodovias constitui fato público e notório.

Irresignados,
DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA
e
MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA
alegam, em suma, que:
(i)
a sentença merece ser reformada, pois os fundamentos estão em discordância com as provas dos autos, uma vez que o pedido inicial foi fundamentado no vício do negócio jurídico consistente em erro substancial;
(ii)
se os Apelantes tivessem conhecimento de que o imóvel adquirido não poderia receber construções por se tratar de área de faixa de domínio da concessionária ECO 101, o negócio não teria sido realizado;
(iii)
o erro é essencial, pois diz respeito à qualidade principal do objeto do contrato (a possibilidade de edificar), o que autoriza a anulação do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 14382016, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância consiste em aferir se o contrato de compra e venda celebrado entre as partes é passível de anulação por vício de consentimento, especificamente por erro substancial.

A anulação de um negócio jurídico é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca de um dos vícios previstos em lei, como o erro, o dolo ou a coação, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Quanto ao erro na declaração da vontade, preveem os artigos 138 e 139 do Código Civil:

Art. 138 - São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que não é qualquer erro que autoriza a anulação do ato negocial, mas apenas aquele que, além de essencial, seja escusável, ou seja, que uma pessoa de diligência normal não seria capaz de perceber. O erro se caracteriza por uma falsa percepção da realidade pelo próprio agente, que o leva a celebrar um negócio que não celebraria se conhecesse a verdadeira situação.

No caso dos autos, os Apelantes sustentam que incorreram em erro ao adquirir um terreno acreditando ser possível construir, quando, na verdade, havia restrição administrativa por se localizar em faixa de domínio de rodovia.

Contudo, os vícios do consentimento não se presumem, devendo ser exaustivamente comprovados, em respeito à estabilidade e à segurança das relações contratuais. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração inequívoca do vício alegado.

Nesse sentido, destaco:

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JÚRIDICO [...] ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA A VIOLÊNCIA - REGRA DA HIGIDEZ CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO [...]. A higidez dos negócios jurídicos representa regra, não se podendo presumir uma situação anômala e excepcional, cabendo assim a comprovação de qualquer vício que comprometa a validade do ato negocial, sob pena de manutenção do pacto. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar a existência de todos os elementos caracterizadores da coação, para que se possa aferir o vício na manifestação de sua vontade e, por consequência, a invalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes". (TJMG - Apelação Cível 1.0686.14.006153-8/008, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da sumula em 21/10/2019)

Na hipótese, embora a restrição à construção seja um fator relevante, a conduta dos próprios Apelantes afasta a caracterização do erro como vício de consentimento. Como bem pontuou o juízo de origem, a localização do imóvel às margens de uma rodovia federal era fato de pleno conhecimento dos adquirentes.

Diante de tal circunstância, seria exigível de uma pessoa com diligência mediana a cautela de verificar, junto aos órgãos competentes – Prefeitura Municipal e a própria concessionária –, a existência de eventuais restrições administrativas ou legais para edificação no local. A omissão em adotar essas providências mínimas antes de concretizar um negócio de valor expressivo caracteriza uma conduta que não se coaduna com o padrão do homem médio.

Dessa forma, os Apelantes assumiram o risco inerente ao negócio ao celebrarem o contrato de compra e venda sem a devida cautela. Não se trata de hipótese de vício de consentimento, pois não há erro substancial e escusável a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico, uma vez que, cientes da proximidade do imóvel com a rodovia, os autores/apelantes celebraram o contrato que agora pretendem anular, sem, contudo, demonstrarem ter agido com a diligência que as circunstâncias exigiam.

Portanto, não tendo os Apelantes se desincumbido do ônus de provar a existência de vício de consentimento passível de anular o negócio jurídico, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
DALVAN LUIZ PEREIRA TOTOLA
e
MARCIELE CRISTINA PEREIRA TOTOLA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, em razão da revelia da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar